Tribunal: TJMT
Processo: 1006772-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006772-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), REGIANE CRISTINA MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 713.838.311-81 (PACIENTE), ERICA DIAS DA SILVA - CPF: 062.264.201-46 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA. HISTÓRICO CRIMINOSO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PREVENTIVA.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de entorpecentes de natureza variada (43,23g de substância análoga a maconha e 25,92g de cocaína) e o anterior e recente envolvimento das pacientes em delitos da mesma natureza (Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico), somadas à pluralidade de condenações criminais ostentadas por uma delas (dez), são fundamentos adequados e idôneos da prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública e impedir nova incursão delitiva. Inteligência dos Enunciados no. 25 e 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se as pacientes serão ao fim da ação penal consideradas culpadas, com a consequente imposição de pena privativa de liberdade, seja porque as penas cominadas nos preceitos secundários das normas violadas admitem a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na legislação pátria.

4.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que
Érica Dias da Silva
e
Regiane Cristina Magalhães de Souza
vêm sendo submetidas a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT

homologou
a prisão em
flagrante
das pacientes e a
converteu em preventiva
.

Esclarecem que as pacientes estão segregadas desde
21.3.2022
, quando foram presas em flagrante por terem cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecente e Associação para o tráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35, da Lei no. 11.343/2006).

Sustentam, contudo, a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a
prescindibilidade da segregação
, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa da constrição ao princípio da
homogeneidade
das medidas cautelares.

Desta forma, requereram a
concessão
da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a custódia preventivas ou se estabelecessem
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 14264075).

Instruíram a inicial com documentos (ID 124264076 a 124260479).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 124479682); a seguir, foram prestadas informações judiciais (ID 126025189).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 126277158), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Pacientes que tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventiva por terem supostamente praticado o delito previsto no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 – Impetração de
habeas corpus
sustentando ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar das pacientes, sobretudo por ostentarem bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo a reiteração delitiva das pacientes – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
” (Destaquei).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 21.3.2022,
Érica Dias da Silva
e
Regiane Cristina Magalhães de Souza
foram presas em flagrante delito de
Tráfico de Entorpecente
e
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35, da Lei no. 11.343/2006).

Consta que durante patrulhamento de rotina, policiais militares abordaram as pacientes a bordo de uma motocicleta e encontraram em poder delas
43,23g de substância análoga a maconha
armazenados em 25 invólucros e
25,92g de cocaína distribuídos em 85 porções
.

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa
(ID 124264076). Destaquei.

A prisão cautelar
não
padece de ilegalidade.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a
apreensão de materiais ilícitos de natureza
variada
(maconha e cocaína) sinaliza o maior desvalor da conduta, emergindo daí a necessidade de resguardar o meio social.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal já assentou: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021). Destaquei.

E endossando o raciocínio de que a apreensão de drogas de natureza variada, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De igual modo, a referência feita autoridade judiciária ao
recente
envolvimento das pacientes em delitos de
idêntica

natureza (apurados na ação penal no. 1002773-23.2022) e a pluralidade de condenações definitivas em nome de
Regiane
(ao menos dez) refletem o
desajuste social
delas e o risco concreto de, em liberdade, voltarem a reproduzir atos ilícitos de igual natureza e gravidade, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário para
evitar nova incursão delitiva
.

Ilustrando a matéria, seguem excertos de recentíssimos julgados da Corte Cidadã:

“De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 4.
Hipótese na qual, apesar da pequena quantidade de droga apreendida - 9g de cocaína -, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o agravante já responde a outros processos criminais
. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 717.227/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 27.4.2022). Destaquei.

“A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
. 3. Quando as matérias discutidas no recurso, além de representarem indevida inovação recursal, não tenham sido objeto de análise pelo tribunal de origem, não são passíveis de conhecimento pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 685.739/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 6.4.2022). Destaquei.

No mesmo sentido, eis o que estabelece o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim, delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade das pacientes e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para lastrear o ato constritivo.

A seguir, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis,
que sequer estão comprovadas nos autos
,
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado da Corte Cidadã: “
A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Da mesma forma,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se as pacientes serão condenadas quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas admitem a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Para além disso, cumpre sublinhar que a instrução processual sequer foi iniciada, circunstância que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta ou da aventada possibilidade de futura incidência da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 31.3.2022). Destaquei.

Se não bastasse, é imperioso registrar que a prisão cautelar, como o próprio nome sugere, é medida relacionada a juízo de cautelaridade e, portanto, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de legitimidade da providência.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que, à vista das circunstâncias do fato e dos registros criminais pretéritos, inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e impedir a prática de novos delitos, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública e conter a reiteração delitiva, é de todo
inviável
restituir ao paciente o
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Érica Dias da Silva
e
Regiane Cristina Magalhães de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022